Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-75.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM" - Monitória – Cheques – Títulos nominais – Ação proposta por terceiro – Ausência de endosso que vicia a transmissão do título – Ilegitimidade 'ad causam' reconhecida – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002921-75.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante S.G.M
FOODS RESTAURANTE LTDA - ME, é apelado IRMAOS IWATANI LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-75.2019.8.26.0477 -Voto no 47766
2
VOTO No: 47766
APEL. No: 1002921-75.2019.8.26.0477
COMARCA : PRAIA GRANDE
APTE : SGM FOODS RESTAURANTE LTDA. - ME
APDA : IRMÃOS IWATANI LIMITADA
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM” - Monitória Cheques
Títulos nominais Ação proposta por terceiro Ausência de
endosso que vicia a transmissão do título Ilegitimidade 'ad
causam' reconhecida Extinção do processo sem julgamento do
mérito Recurso provido.”
1)Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação monitória que
lhe moveu a apelada, alegando em síntese que a ação
foi proposta em foro de seu domicílio; sendo o caso
de obrigação prescrita, o foro deve ser o do
domicílio do réus; a apelada é parte ilegítima para
figurar no polo ativo da ação, pois os cheques estão
nominados a terceiro e não há endosso em favor da
apelada. Quanto ao mérito, afirma que não é obrigado
quando já escoados os 5 anos da data em que surgiu a
obrigação; as anotações constantes dos títulos são
suficientes para provar a quitação.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que o
recurso é deserto; a ação foi proposta no foro da
praça de emissão do cheque. Em relação ao mérito, a
obrigação venceu tão somente há três anos; não houve
resgate dos cheques em questão; é incontroversa a
posse dos títulos.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação monitória proposta
pela
apelada
objetivando
receber
os
valores
referentes a três cheques emitidos pela apelante e
que foram devolvidos por falta de fundos.
Em
primeiro
lugar,
deve
ser
esclarecido que a questão do preparo já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-75.2019.8.26.0477 -Voto no 47766
3
regularizada e o recurso não é deserto.
A alegação da apelante de que a
apelada é parte ilegítima para propor a presente
ação, deve ser acolhida.
O simples fato da apelada ser portadora
dos títulos não é suficiente para reconhecer sua
legitimidade para a propositura da ação monitória.
Verifica-se
que
os
cheques
que
instruíram a inicial (fls. 08/09) foram nominados a
terceiro, ou seja, “Rute e Iwatani” e que não existe
qualquer endosso à apelante.
Como o cheque apresenta a cláusula “à
ordem” totalmente possível sua transmissão pelo
beneficiário. Mas tal só ocorre por meio de endosso.
Esta a lição de J.M.OTHON SIDOU:
“Cláusula
'à
ordem'
é
o
indicativo
lançado no título para indicar que,
embora favoreça ele determinada pessoa,
essa pessoa pode transferi-lo a outrem
mediante endosso” (“DO CHEQUE” pág. 77
FORENSE 1 986 Rio de Janeiro).
SERGIO CARLOS COVELLO, em obra sobre
específica sobre cheque, preleciona que:
“O cheque nominativo é, em geral, à
ordem... A atual lei do cheque, adequando-
se aos princípios do direito uniforme,
diz que o 'cheque pagável a pessoa
nomeada com ou sem cláusula expressa 'à
ordem'
é
transmissível
por
via
de
endosso'(art. 17)” (PRATICA DO CHEQUE -
pág. 74 EUD - 1 994 - S.Paulo).
Além disso, não há instrumento de
cessão do crédito, elemento de prova imprescindível
para a caracterização da titularidade do crédito em
benefício do autor da ação.
Se o cheque nominal é transmissível por
via de endosso (art. 17 da Lei 7 357/85), pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-75.2019.8.26.0477 -Voto no 47766
4
apresentado para cobrança pelo beneficiário, ou se
for o caso, pelo endossatário, não se enquadrando a
apelada no caso dos cheques cobrados em quaisquer
das hipóteses.
Assim já se decidiu que:
“AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE EXAME DA PROVA
AUSÊNCIA DE ENDOSSO DA PESSOA INDICADA COMO
BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EMBARGOS ACOLHIDOS
DECISÃO ACERTADA Os elementos probatórios
trazidos aos autos levam à conclusão pela
inexistência de regular endosso pela pessoa
que consta como beneficiária do cheque em
que se funda o pedido da ação monitória
Observância das normas dos arts. 17 e
seguintes da Lei 7.357/85 e do disposto no
art. 1.102a do CPC Autor da ação monitória
que não se desincumbiu do ônus da prova dos
fatos constitutivos de seu direito (CPC,
art. 333, I) Recurso não provido.” (Apel.
no 0000130-50.2014.8.26.0664
15a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ARCURI
j. 09.02.2 015).
“MONITÓRIA CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRAS
PESSOAS AUSÊNCIA DE ENDOSSO ILEGITIMIDADE
ATIVA RECONHECIDA PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO PRETENSÃO DE REFORMA -
DESCABIMENTO O portador de cheque nominal
a terceiro, não transmitido via endosso,
não detém legitimidade para a cobrança dos
títulos, por força da regra contida no
art. 17 da Lei no 7.357/85. A titularidade
do direito de crédito contida nos títulos
só poderia ser validamente transmitida
mediante regular endosso, o que não se
verificou na hipótese dos autos. Sentença
mantida. Recurso desprovido”. (Apel. no
0005403-24.2011.8.26.0079 11a Câmara de
Direito
Privado

Rel.
Des.
WALTER
FONSECA, j. 26.01.2 015).
“APELAÇÃO.
Monitória.
Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-75.2019.8.26.0477 -Voto no 47766
5
improcedência da monitória e procedência
dos embargos. Irresignação da embargada
Descabimento.
Mérito.
Cheque
indicando
terceiro beneficiário. Ausência de endosso
do favorecido ao portador que impede a
circulação válida do cheque. Ilegitimidade
passiva reconhecida. Aplicação dos artigos
17, 18 e 19 da lei no 7.357/85. Precedente
deste E. TJ/SP. Extinção pelo artigo 267,
VI, do CPC.(...) Sentença mantida. Recurso
não provido, com observação quanto ao
fundamento da r. sentença.” (Apel. no
0013121-24.2009.8.26.0344 12a Câmara de
Direito
Privado

Rel.
Des.
LIDIA
CONCEIÇÃO, j. 22.09.2 014).
Destaca-se a jurisprudência do E. STJ
sobre a matéria:
“Ação monitória - Cheques prescritos -
Títulos nominais a terceiro - Ausência de
endosso
-
Portador que não é parte legítima para ingressar com ação
-
Ilegitimidade
ativa
'ad
causam'
da
cooperativa autora embargada reconhecida -
Hipótese
de
extinção
da
ação,
com
fundamento no art. 267, VI, do CPC -
Embargos julgados procedentes, em parte -
Recurso provido.”(AREsp 291097/SP, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
j. 11.03.2 013).
Ademais, a apelada não impugnou o fato
de que o cheques são nominais para empresa diversa,
alegando tão somente que é possuidora dos títulos
(fls. 76).
Assim,
deve
ser
reconhecida
a
ilegitimidade da apelada para cobrar o débito e,
consequentemente,
julgar
extinta
a
ação
sem
resolução do mérito.
Em razão do resultado, deverá a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-75.2019.8.26.0477 -Voto no 47766
6
arcar
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários de advogado no valor de 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator